Tribunal: STJ
Processo: 0004217-26.2011.4.03.6000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1653881 - MS (2017/0030561-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
PROCURADOR
: ANDRE GUSTAVO BEZERRA E MOTA E OUTRO(S) -
DF015732
ADVOGADO
: JOCELYN SALOMÃO - MS005193B
AGRAVADO
: DELTA CONSTRUCOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: PAMELA GUERRA - GO028202
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. GLOSA DE
VALORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73.
INSUBSISTENTE. PRETENSA CONTRARIEDADE AO ART. 557 DO
CPC/73. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
JULGAMENTO
COLEGIADO.
NULIDADE
INEXISTENTE.
PRECEDENTES. SUPOSTA NEGATIVA DE VIGÊNCIA À SÚMULA N.
269 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518
DO STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL, POR
OUTRO FUNDAMENTO, PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas, mas
apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
existe nulidade quando o julgamento por órgão colegiado mantém as
conclusões da decisão monocrática, tal como ocorreu na hipótese dos autos.
3. No tocante à alegação de ofensa à Súmula n. 269 do STF, aplica-se
o óbice da Súmula n. 518 do STJ ("Para fins do art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula").
4. Nas razões do recurso especial deixaram de ser impugnados
fundamentos do acórdão recorridos aptos, por si sós, a manter as conclusões
daquele aresto. Aplicação da Súmula n. 283 do STF.
5. Agravo interno parcialmente provido para, por outro fundamento,
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50522116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: f0d2ff24-e10b-4f82-ae18-ae72075ee851

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50522116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: f0d2ff24-e10b-4f82-ae18-ae72075ee851

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1653881 - MS (2017/0030561-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
PROCURADOR
: ANDRE GUSTAVO BEZERRA E MOTA E OUTRO(S) -
DF015732
ADVOGADO
: JOCELYN SALOMÃO - MS005193B
AGRAVADO
: DELTA CONSTRUCOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: PAMELA GUERRA - GO028202
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. GLOSA DE
VALORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73.
INSUBSISTENTE. PRETENSA CONTRARIEDADE AO ART. 557 DO
CPC/73. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
JULGAMENTO
COLEGIADO.
NULIDADE
INEXISTENTE.
PRECEDENTES. SUPOSTA NEGATIVA DE VIGÊNCIA À SÚMULA N.
269 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518
DO STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL, POR
OUTRO FUNDAMENTO, PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas, mas
apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
existe nulidade quando o julgamento por órgão colegiado mantém as
conclusões da decisão monocrática, tal como ocorreu na hipótese dos autos.
3. No tocante à alegação de ofensa à Súmula n. 269 do STF, aplica-se
o óbice da Súmula n. 518 do STJ ("Para fins do art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula").
4. Nas razões do recurso especial deixaram de ser impugnados
fundamentos do acórdão recorridos aptos, por si sós, a manter as conclusões
daquele aresto. Aplicação da Súmula n. 283 do STF.
5. Agravo interno parcialmente provido para, por outro fundamento,
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50022993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:46
Código de Controle do Documento: dc4f9264-b4a8-424f-911f-db92d92b4286

Trata-se de agravo interno interposto pelo DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT contra decisão da Exma. Sra.
Assusete Magalhães que conheceu em parte do respectivo recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento (fls. 1118-1122).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente
procedentes os pedidos veiculados no mandado de segurança preventivo impetrado pela
ora Agravada, a fim de, confirmando a liminar antes concedida, determinar que o
Impetrado, ora Agravante, se abstivesse de glosar o valor de R$ 731.128,51 (setecentos e
trinta e um mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), relativo ao
pagamento de parcela atinente a contrato celebrado para execução de serviços de
recuperação da BR-262/MS, trecho Divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul –
Fronteira entre o Brasil e a Bolívia, subtrecho BR-419 para Aquidauana – Ladário,
seguimento Km 488,8-Km 557,4, com extensão de 66,6Km, iniciados em
(fls.
17/5/2009
967-970).
O relator do feito no Tribunal Regional Federal da 1a Região, por meio da
decisão monocrática de fls. 1011-1015, com esteio no caput do art. 557 do CPC/73,
negou seguimento ao reexame necessário.
A Terceira Turma da Corte
negou provimento ao agravo legal interposto
a quo
pelo ora Agravante (fls. 1035-1043). A propósito, a ementa do referido julgado (fls. 1042-
1043):

PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC.
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CARÁTER
SATISFATIVA.
I - Observa-se que o artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, com a
redação dada pela Lei n° 9.756, de 17 de dezembro de 1998, trouxe inovações ao
sistema recursal, com a finalidade de permitir maior celeridade à tramitação dos
feitos, vindo a autorizar o relator, por mera decisão monocrática, a negar seguimento
a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Da mesma forma, o parágrafo 1°-A do
referido artigo prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso se a decisão
recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Justificada,
portanto, a decisão solitária deste Relator.
II -
, impetrou o presente
a empresa Delta Construções S
In casu
mandamus
/A, contra ato do Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infra-
estrutura (
) e Transportes - DNIT no Mato Grosso do Sul, com pedido liminar
sic
para que o impetrado não glosasse R$ 731.128,51 (setecentos e trinta e um mil cento
e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) na última medida n° 21 do DNIT,
determinando-se o pagamento integral da última medição a ser paga.
III - Regularmente notificada (fl. 675), a Autoridade Impetrada apresentou
informações (fl. 682), ocasião em que juntou cópia do Processo Administrativo n°
50600.006842/2010-64, que trata de auditoria realizada na Superintendência do
Documento eletrônico VDA50022993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:46
Código de Controle do Documento: dc4f9264-b4a8-424f-911f-db92d92b4286

DNIT/MS, em atendimento a uma Ordem de Serviço n° 004/2010. (fls. 683/907).
Em que pesem as recomendações feitas pela Auditoria do DNIT/MS, acerca de
supostas irregularidades quando dos serviços executados pela impetrante, inegável
que os serviços apontados no relatório foram devidamente recebidos pela
Administração Pública, consoante o disposto no art. 73 da Lei n° 8.666/93. Logo, na
ocasião da medição dos serviços, entendeu a Administração Pública que os mesmos
encontravam-se regulares.
IV - Ademais, analisando as cópias do Processo Administrativo, infere-se
que não reproduzem com exatidão a sua integralidade. Estão faltando folhas que
definitivamente inviabilizam o adequado exame das apontadas irregularidades e de
como se procedeu à impugnada glosa, principalmente se houve a garantia da ampla
defesa à empresa impetrante.
V - Importante salientar, que a referida liminar teve caráter satisfativo, uma
vez que o valor em discussão fazia parte da parcela correspondente à última
medição do contrato versado nos autos, razão pela qual se constata a ocorrência de
fato consumado, que não mais se pode reverter, em razão da situação fática já
consolidada.
VI - Desta forma, verifica-se que o presente writ perdeu o objeto em face
da teoria do fato consumado, consoante o deferimento da liminar e à concessão
parcial da segurança.
VII- Agravo legal não provido.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1058-1066).
Sustentou a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 1068-1086),
contrariedade aos arts. 535, inciso II, e 557, § 1o do CPC/73; bem como aos arts. 1o e
7o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009.
Alegou que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
, quando do julgamento dos embargos declaratórios.
quo
Aduziu que, na espécie, não está configurada hipótese de julgamento por meio
de decisão monocrática, dado que não existe jurisprudência consolidada acerca do tema
submetido ao crivo do Poder Judiciário. Ademais, pontuou que o julgamento levado a
termo pelo órgão julgador não tem o condão de afastar o citado vício, tendo em vista que
tão somente referendou o
unipessoal do relator.
decisum
Esclareceu que, ao contrário do consignado no acórdão recorrido, não há falar
em perda de objeto do mandado de segurança em razão da concessão da liminar, ainda
que satisfativa, tampouco em aplicação da Teoria do Fato Consumado, porquanto, in casu
, não há situação fática consolidada, considerando que, se revertidos os efeitos da
sentença, com a denegação da segurança, a citada decisão precária perde a validade e as
partes são devolvidas à situação em que se encontravam, com a necessidade de
devolução dos valores recebidos de forma indevida.
Asseverou que o eventual direito da Agravada, a fim de fazer prevalecer a tese
segundo a qual há direito líquido e certo porque os serviços foram levados a termo
conforme o preconizado no contrato, não poderia ser deferido na via estreita do
Documento eletrônico VDA50022993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:46
Código de Controle do Documento: dc4f9264-b4a8-424f-911f-db92d92b4286

mandado de segurança, pois, para tal desiderato, seria necessária dilação probatória, o
que não é possível nessa seara processual, que depende de prova pré-constituída, não
apresentada nos presentes autos.
Afirmou que "[...] o ato contra o qual se insurgiu o impetrante não contém
ilegalidade ou excesso, sendo fruto de expressa determinação legal, por se prender ao
cumprimento do Princípio da Legalidade e da legislação que rege a matéria" (fl. 1080).
Ponderou que, por intermédio de auditoria interna conduzida pelo Agravante,
foram detectadas diversas irregularidades na execução da obra contratada, tais como
inadequada composição dos custos de execução do canteiro de obras e pagamento
indevido no tocante ao serviço de manutenção do citado espaço, o que redundou na glosa
desses valores.
Apontou que o presente
tem nítido objetivo de liberar ou
writ of mandamus
cobrar valores que a ora Agravada entende devidos e, também por esse fundamento, é via
processual inadequada, nos termos do que dispõe a Súmula n. 269 do STF ("O Mandado
de segurança não é substitutivo de ação de cobrança").
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1099-1104). O recurso especial foi
admitido (fls. 1107-1108).
No Superior Tribunal de Justiça, o feito foi distribuído à Exma.
Senhora Ministra Assusete Magalhães (fl. 1117), a qual, por meio da decisão de fls. 1118-
1122, conheceu em parte do apelo nobre e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
No presente agravo interno (fls. 1126-1137), a parte agravante reitera os
argumentos relativos à suposta existência de afronta aos arts. 535 e 557 do CPC/73.
Defende que as matérias veiculadas no recurso especial são eminentemente de
direito. Por conseguinte, a solução da lide não demanda nova incursão no arcabouço
fático-probatório acostado aos autos, o que afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Foi apresentada impugnação (fls. 1141-1168).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo não
conhecimento do agravo interno (fls. 1186-1190).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, em relação à alegação de ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil/1973, esclareço que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte agravante. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos
que justificaram a sua conclusão.
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos
os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
Documento eletrônico VDA50022993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:46
Código de Controle do Documento: dc4f9264-b4a8-424f-911f-db92d92b4286

fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão
recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 535 do CPC/73.
Nesse sentido:

PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO ECONÔMICO. MOEDA ESTRANGEIRA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 (ART. 1.022 DO CPC/15). OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES N. 5 E N.7 DO STJ.
[...]
II - Em relação à indicada violação do art. 535 do CPC/1973 pelo Tribunal
, não se vislumbram as alegadas omissões apontadas pela recorrente, tendo o
a quo
julgador abordado a controvérsia tal qual invocada pelas partes. Nesse panorama, a
oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da
embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso, sendo de rigor o afastamento da suposta violação do art. 535 do
CPC/1973, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...]
III - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.661.653/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
REFORMA
AGRÁRIA.
IMÓVEL
INVADIDO. MOVIMENTO SEM TERRA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ART. 535, II. AUSÊNCIA DE VÍCIOS OU OMISSÕES. SÚMULA 354/STJ:
A INVASÃO DO IMÓVEL É CAUSA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
EXPROPRIATÓRIO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PRECEDENTES:
AGRG NO RESP 1.249.579/AL, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 4.9.2013;
AGRG NO RESP 1.134.313/PB, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 5.9.2016;
RESP 1.414.484/PE, REL. MIN. OG FERNANDES, DJE 29.6.2015 E AGRG NO
ARESP 516.531/PE, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 5.8.2015.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO DESPROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO INCRA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A lide foi resolvida com a devida fundamentação, ainda que sob ótica
diversa daquela almejada pelo recorrente, o que, por si só, não configura ofensa do
art. 535, II do CPC/1973.
2. Ressalte-se que o entendimento do STJ é de que a mera invasão da
propriedade imóvel acarreta a suspensão do procedimento administrativo de
desapropriação, conforme dispõe sua Súmula 354.
3. Agravo Interno do INCRA a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 650.591/PB, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 27/9/2018.)

De outra banda, não subsiste a alegação de contrariedade ao art. 557 § 1o, do
CPC/73, porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não existe
Documento eletrônico VDA50022993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:46
Código de Controle do Documento: dc4f9264-b4a8-424f-911f-db92d92b4286

nulidade quando o julgamento por órgão colegiado mantém as conclusões da decisão
monocrática, tal como ocorreu na hipótese dos autos.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA, EM
SEDE DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 161, 535 E 557 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE
DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
[...]
3. Com relação ao art. 557 do CPC/1973, o recurso não pode ser conhecido
porque a pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior orienta pela inexistência de
nulidade do julgamento monocrático, na hipótese em que o órgão colegiado o
mantém em sede de agravo interno/regimental/inominado. Precedentes.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.732.029/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
24/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACOLHIMENTO
PARCIAL
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
[...]
6. Quanto ao mais, há omissão a ser sanada, entretanto, sem o efeito
infringente pretendido. No caso em análise, embora a empresa ora embargante tenha
apontado ofensa ao art. 557 do CPC de 1973 em sua petição de recurso especial, de
fato, não houve manifestação sobre tal argumento neste Tribunal Superior. Contudo,
é inviável reconhecer a nulidade do acórdão do Tribunal a quo como pretende o
contribuinte. Ocorre que o STJ fixou entendimento de que a eventual nulidade da
decisão monocrática fundada no art. 557 do CPC de 1973 fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado na via de agravo regimental (AgRg no
REsp n. 1.516.094/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
).
29/5/2015
7. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar omissão
existente, sem atribuição de efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.176.156/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/12/2021
1/2/2022
Em relação à alegação de ofensa à Súmula n. 269 do STF, cabe ressaltar que,
na dicção da Súmula n. 518 do STJ: "[p]ara fins do art. 105, III, , da Constituição
a
Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de
súmula". No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.049.132/PI, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
11/12/2023
14/12/2023
Documento eletrônico VDA50022993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:46
Código de Controle do Documento: dc4f9264-b4a8-424f-911f-db92d92b4286

AREsp n. 2.348.443/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
25/9/2023
27/9/2023
No tocante às demais matérias contidas no recurso especial, dada a relevância
das alegações veiculadas no presente recurso, afasto a incidência da Súmula n. 7 do STF
e, portanto, reconsidero em parte a decisão agravada (fls. 1118-1122) e passo a novo
exame do apelo nobre quanto aos citados pontos.
Dito isso, esclareço que o acórdão recorrido, na parte que interessa, está
calcado nas seguintes razões de decidir (fls. 1038-1041; sem grifos no original):

De maneira geral, a decisão bem decidiu a questão ao afirmar em que:
"O mandado de segurança é ação de cunho constitucional e
tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado
de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
É o que se depreende da leitura do inciso LXIX, do artigo 5°
da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparável por
ou
habeas corpus
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
habeas data
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público".
[...]
, impetrou o presente
a empresa Delta
In casu
mandamus
Construções S/A, contra ato do Superintendente Regional do
Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes - DNIT no
Mato Grosso do Sul, com pedido liminar para que o impetrado não
glosasse R$ 731.128,51 (setecentos e trinta e um mil cento e vinte e oito
reais e cinquenta e um centavos) na última medida n° 21 do DNIT,
determinando-se o pagamento integral da última medição a ser paga.
Regularmente notificada (fl. 675), a Autoridade Impetrada
apresentou informações (fl. 682), ocasião em que juntou cópia do
Processo Administrativo n° 50600.006842/2010-64, que trata de
auditoria realizada na Superintendência do DNIT/MS, em atendimento
a uma Ordem de Serviço n° 004/2010. (fls. 683/907).
Em que pesem as recomendações feitas pela Auditoria do
quando dos serviços
DNIT/MS, acerca de supostas irregularidades
executados pela impetrante, inegável que os serviços apontados no
,
relatório foram devidamente recebidos pela Administração Pública
consoante o disposto no art. 73 da Lei n° 8.666/93. Logo, na ocasião da
medição dos serviços, entendeu a Administração Pública que os
.
mesmos encontravam-se regulares
Ademais,
,
analisando as cópias do Processo Administrativo
infere-se que
.
não reproduzem com exatidão a sua integralidade Estão
faltando folhas que definitivamente inviabilizam o adequado exame das
apontadas irregularidades e de como se procedeu à impugnada glosa,
principalmente se houve a garantia da ampla defesa à empresa
.
impetrante
Documento eletrônico VDA50022993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:46
Código de Controle do Documento: dc4f9264-b4a8-424f-911f-db92d92b4286

Importante salientar, que a referida
teve
liminar
caráter
, uma vez que o valor em discussão fazia parte da parcela
satisfativo
correspondente à última medição do contrato versado nos autos, razão
pela qual s
, que n
e constata a ocorrência de fato consumado
ão mais se
, em razão da
.
pode reverter
situação fática já consolidada
Desta forma, verifica-se que o presente
perdeu o objeto
writ
em face da
, consoante o deferimento da
teoria do fato consumado
liminar e à concessão parcial da segurança.
[...]
No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste
MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 131 do Código de
Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão
racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à
liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua
decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.
Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas
legais trazidas pelas partes, bastando que,
, decline os fundamentos
in casu
suficientes para lastrear sua decisão.
Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte
Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu
inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la
alterada.
Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática
.
observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual
Verifico que o ora Agravante, nas razões do recurso especial, deixou de
impugnar, de forma concreta e específica, os seguintes fundamentos do aresto atacado:
a) a despeito da recomendação realizada pela Auditoria do DNIT/MS quanto à
existência de irregularidades na prestação dos serviços contratados, esses foram
devidamente recebidos pela Administração Pública (nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666
/93), o que conduz à conclusão segundo a qual, por ocasião da medição dos serviços, a
Administração Pública os entendeu regulares; e
b) o processo administrativo juntado aos autos pelo ora Agravante estava
incompleto, sendo certo que tal fato, além de não permitir a verificação acerca da
obediência ao contraditório e à ampla defesa, impediu o exame quanto à existência, ou
não, de irregularidades que pudessem justificar a glosa de valores que a Impetrante, ora
Agravada, pretendia afastar.
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles"). Nessa esteira: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
18/12/2023
de
; AgInt no REsp n. 2.101.031/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
7/12/2023
Documento eletrônico VDA50022993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:46
Código de Controle do Documento: dc4f9264-b4a8-424f-911f-db92d92b4286

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno, a fim de
reconsiderar em parte a decisão agravada para, por outro fundamento, CONHECER
PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50022993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:46
Código de Controle do Documento: dc4f9264-b4a8-424f-911f-db92d92b4286

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.653.881 / MS
Número Registro: 2017/0030561-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042172620114036000 201160000042179 42172620114036000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
PROCURADOR : ANDRE GUSTAVO BEZERRA E MOTA E OUTRO(S) - DF015732
PROCURADOR
JOCELYN SALOMÃO - MS005193B
RECORRIDO
: DELTA CONSTRUCOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: PAMELA GUERRA - GO028202
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
PROCURADOR : JOCELYN SALOMÃO - MS005193B
PROCURADOR
ANDRE GUSTAVO BEZERRA E MOTA E OUTRO(S) - DF015732
AGRAVADO
: DELTA CONSTRUCOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: PAMELA GUERRA - GO028202
Documento eletrônico VDA50398893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:02
Código de Controle do Documento: ff6026c5-efdd-45c6-ae29-8eec31773769

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:02
Código de Controle do Documento: ff6026c5-efdd-45c6-ae29-8eec31773769